Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-35.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005009-35.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORIENTE COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 21.543.647/0001-30 (EMBARGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), DANIELLE DE ARAUJO BARBOSA - CPF: 043.604.314-90 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Danielle de Araújo Barbosa e outra, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A matéria em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, para majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015.

4. O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da previsão expressa do artigo 85, § 11, do CPC/2015, que impõe a majoração quando houver atuação do patrono na fase recursal.

5. Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Tese de julgamento: “A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais é obrigatória quando houver atuação do patrono na fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Banco Bradesco S.A.,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito
Privado,

que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Danielle de Araújo Barbosa e outra.

O
Embargante alega
, em síntese,

que a decisão é omissa, na medida em que não se manifestou acerca da majoração dos honorários advocatícios.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração, opostos por Banco Bradesco S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Danielle de Araújo Barbosa e outra.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
º
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

“
Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
”
. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

No caso dos autos, o Embargante sustenta a existência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

De fato,
a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do
benefício patrimonial
, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Embargado, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §

11, do CPC, dispõe que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Dessa forma,
ACOLHO
, EM PARTE,
os Embargos de Declaração,
por estar evidenciada
a
omissão
, e majoro o percentual dos honorários para 12% (doze por cento) e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo:

“
À luz do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando a verba sucumbencial devida à Recorrida em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (
valor correspondente à execução extinta
)
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025